Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004428-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA - CPF: 044.357.341-76 (AGRAVADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em execução, indeferiu o pedido de arresto executivo por meio do sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que esgotou as tentativas de localização do executado, todas sem êxito, e que o arresto de bens pode ser realizado independentemente de citação, com base no art. 830 do CPC e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de arresto executivo de bens do devedor não localizado antes da citação, por meio do SISBAJUD, nos termos do art. 830 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a realização de arresto executivo, também chamado de arresto prévio ou pré-penhora, quando frustradas as tentativas de localização do executado, ainda que não tenha sido efetivada a citação.

4. O art. 830 do CPC não exige o esgotamento absoluto das tentativas de citação, bastando que elas tenham sido infrutíferas, para autorizar o arresto executivo.

5. O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que o arresto prévio visa assegurar futura penhora e garantir a efetividade da execução, em conformidade com os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. O uso de ferramentas eletrônicas como o SISBAJUD está autorizado para localizar e constranger bens do devedor, desde que justificada a sua adoção diante da dificuldade de localização do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pode ser deferido antes da citação do devedor, desde que frustradas as tentativas de localização.

2. É admissível o uso do SISBAJUD para efetivar o arresto de bens do devedor não localizado, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.687/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 15.08.2013; STJ, REsp 1.338.032/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29.11.2013; STJ, AgRg no REsp 466.498/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 17.11.2009; TJMG, AI 1.0024.14.288917-9/001, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1004428-54.2025.8.11.0000

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA X MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0000216-38.2017.8.11.0048, ajuizada em face de MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que realizou diversas diligências para a localização do Executado, todas infrutíferas e que o arresto prévio pode ser determinado antes da citação, conforme o art. 830 do CPC e precedentes do STJ.

Argumenta que a decisão agravada beneficia o devedor inadimplente e que a demora na efetivação da medida acautelatória compromete a efetividade da execução.

Pedido liminar foi indeferido. (ID. 268999768)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do executado.

Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, aduz que, ao revés do que consignou o Juízo singular, o arresto executivo de bens previsto no artigo 830 do CPC prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado.

Na hipótese, houve diversas tentativas de citação do executado, porém, todas restaram infrutíferas.

Assim, conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

Nessa esteira, inclusive, já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...). (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON-LINE DE VALORES - PRÉ-PENHORA – PRÉVIA CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ- RECURSO PROVIDO. É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação. Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados.” (AgRg

no REsp 466.498/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009) (g.n.)

Ainda, em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018) (g.n.)

Desse modo, embora a medida cabível para a citação do devedor tenha restado infrutífera, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste óbice para constrição de bens da executada por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud).

Por fim, insta consignar que, existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que seja providenciado o arresto executivo pleiteado pelo exequente ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025